Tribunal: STF
Processo: ARE 1489041
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TERMO FINAL DO REAJUSTE. PRECLUSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCÚMBENCIAIS. FIXAÇÃO. 



    1. Apelações interpostas pela UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA e pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES contra sentença que, em embargos à execução de título executivo judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autarquia, extinguindo o processo com resolução de mérito, determinando que a execução prossiga tomando com base o valor apresentado pela Contadoria do Foro, correspondente ao valor global de R$ 4.540.708,62 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e oito reais e sessenta e dois centavos). Considerando a sucumbência recíproca, a sentença também determinou a compensação dos honorários advocatícios devidos às partes, com fundamento no art. 21 do CPC/1973. (Documento eletrônico 34). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram conhecidos e improvidos (documento eletrônico 41). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. 



    No Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1815147 ED-AgInt-EDv/PB, o relator, Ministro Francisco Falcão examinou a questão da seguinte forma: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento. da obrigação de pagar. Precedentes. 



    2. No caso concreto, extrai-se dos autos que a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 15/2/2002, enquanto que a execução referente às parcelas vencidas somente foi proposta em 10/10/2012, quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.



     3. Agravo interno não provido. (documento eletrônico 135). 



    Os aclaratórios interpostos foram rejeitados (documento eletrônico 163). 



    Os embargos de divergência que se seguiram foram indeferidos liminarmente (documento eletrônico 190). 



    Os novos embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 201). 



    O Agravo interno interposto pelo recorrente foi improvido (documento eletrônico 216).



    O recorrente interpôs novamente embargos de declaração, os quais foram rejeitados (documento eletrônico 232)



    No recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em resumo, ofensa aos arts. 5° e 8°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal Regional da 5ª Região assim analisou a controvérsia: 



    Em relação à prescrição da pretensão de executar os atrasados, adoto o entendimento segundo o qual o prazo somente se inicia quando concluída a execução da obrigação de fazer, considerando-se exatamente se tratar de continuação da mesma execução, sendo necessário se definir o percentual que deve ser implantado. 



    [...]



    A decisão de afastar a prescrição da pretensão executória não encontra obstáculo no entendimento do STJ lançado no julgamento do REsp 1336026/PE, na sistemática do recurso repetitivo (REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017. Na realidade, a execução foi iniciada dentro dos 5 anos, no momento em que se requereu a definição do percentual a ser implantado e a consequente apuração do valor do débito a ser pago pela UFPB.



    No que toca à compensação, observa-se que a matéria sob análise foi decidida sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, entendendo o Colendo STJ que, sendo o reajuste geral de 28,86% e o aumento específico da categoria do magistério superior originários das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, e anteriores à sentença exequenda, a compensação poderia ter sido alegada no processo de conhecimento.



    Concluiu o julgado representativo da controvérsia sob discussão que, não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do Índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo.



    [...]



    A edição da MP 1.704-1/98 não pode ser considerada primeira oportunidade para se cogitar a compensação. Na verdade, os reajustes compensáveis retroagem a 1993, ou seja, há muito poderiam ter sido arguidos, independentemente de se tratar de ação coletiva, pois a defesa de compensação seria única para todos os substituídos. A MP apenas reconheceu a dívida e propôs critérios para saldá-la (documento eletrônico 34, pp. 5 - 10). 



    O STJ, por sua vez, examinou o mérito da questão nos seguintes termos: 



    Com efeito, a matéria apreciada no REsp 1.336.026/PE (Tema 880/STJ) - prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público -, não tem relação com o tema julgado no presente feito, o qual restringe-se a definir se o ajuizamento da execução da obrigação de fazer interrompe ou não o prazo para a propositura da execução da obrigação de pagar. Na espécie, sequer foi analisada eventual dependência do fornecimento dos documentos ou fichas financeiras para que os servidores ingressassem com o pedido de cumprimento de sentença, haja vista que tal temática em nenhum momento foi suscitada pelas partes.



    De outro lado, tal como assinalado pelo decisum ora combatido, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar.



    [...]



    Esse entendimento, ressalte-se, foi ratificado pela Corte Especial deste Tribunal no julgamento do REsp 1.340.444/RS, consoante se pode depreender da ementa que ora se transcreve:



    PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. SÍNTESE DO PROCESSO.



     1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução contra a Fazenda Pública, decorrente de sentença coletiva favorável à Associação de Docentes da URFGS - ADUFRGS, em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi condenada a implantar o reajuste de 28,86% e a pagar aos substituídos, desde janeiro de 1993, as diferenças devidas, incluídos os consectários legais (Processo 97.0000920-3). 



    2. A causa, globalmente, é bilionária. A repercussão econômica de todas as Execuções movidas contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é estimada em cerca de 2 (dois) bilhões de reais, embora, neste caso concreto, a parte autora lhe tenha atribuído valor de apenas R$ 1.218.107,78 (um milhão, duzentos e dezoito mil, cento e sete reais e setenta e oito centavos). Na inicial, a recorrente suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Ultrapassada essa questão prejudicial, arguiu a existência de compensação por força de reajustes diferenciados concedidos à categoria (Súmula 672/STF). Por fim, apontou excesso no cálculo exequendo, sob o argumento de que o reajuste deve ser limitado à criação da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, pela Lei 9.678/1998, que reestruturou a carreira. 



    3. O juízo de 1° grau afastou a prescrição e decidiu pela improcedência do pedido deduzido nos Embargos (fls. 1.054-1.060). O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença apenas para reconhecer a aplicabilidade do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, alterar os ônus sucumbenciais e admitir eventual compensação com reajuste concedido pela Lei 10.405/2002. Contra o aludido acórdão a Universidade interpôs o presente Recurso Especial, ao qual o eminente Relator, Ministro Humberto Martins, negou provimento. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 



    4. O Tribunal a quo analisou de forma detida e fundamentada todas as questões que a parte alega terem sido omitidas. 



    5. Assim, não há falar em omissão, pois os pontos suscitados consistem em mera rediscussão do mérito do julgado. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR 



    6. A análise do acórdão recorrido revela que determinante para afastar a prescrição foi o entendimento de que a Medida Cautelar de Protesto 2005.71.00.040620-1/RS proposta pela ADUFRGS, após o transcurso de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, teve o condão de adiar o início do prazo prescricional da Execução de pagar para depois de extinta a Execução de Fazer. 



    7. Consta no voto do eminente Ministro Humberto Martins, ainda, que a própria Execução da Obrigação de Fazer pode ser iniciada apenas depois de ter sido reconhecida a legitimidade da ADUFRGS para promover o respectivo processo executivo. Consta a seguinte fundamentação quanto ao reconhecimento da interrupção da prescrição: "O primeiro processo judicial de conhecimento, sobre a controvérsia dos 28,86% (97.00.00920-3/RS) transitou em julgado em 2.3.2000. Porém, no caso concreto, a obrigação de fazer somente pôde ser iniciada após 3.8.2004, data do trânsito em julgado do acórdão da Apelação Cível 2003.04.01.056466-5/RS, derivada da primeira tentativa da ADUFRGS de executar a referida obrigação, ajuizada em 24/03/2003, cuja petição inicial foi indeferida. Esse segundo acórdão - AC n. 2003.04.01.056466-5/RS - reverteu o indeferimento da execução e, mais, definiu a legitimidade ativa da ADUFRGS em relação à execução da obrigação de fazer, bem como determinou que a obrigação de dar somente poderia ocorrer após o adimplemento da obrigação de fazer". AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 



    8. À luz do que consta no acórdão recorrido, não procede a afirmação de que teria havido "decisão sobre a ilegitimidade da entidade para processar a obrigação de dar (pagar) em 2004". Em verdade, a controvérsia sobre a legitimidade da ADUFRGS se deu unicamente em relação à Execução da obrigação de fazer ajuizada em 24.3.2003, tendo sido definida positivamente no julgamento da AC 2003.04.01.056466-5/RS (fl. 2.201). Não há notícia de que a entidade associativa tenha proposto Execução da obrigação de pagar.



     9. A propósito, ficou consignado pelo Tribunal Regional que "o limite objetivo da cognição submetida a esta Corte por força da AC n. 2003.04.01.056466-5/RS diz tão só com a legitimidade ativa da ADUFRGS à propositura da execução ao cumprimento da obrigação de fazer. Nada mais" (fl. 2.202). 



    10. Sob essa perspectiva, não se pode afirmar que a pretensão dos substituídos quanto à obrigação de pagar já havia sido exercida pela mencionada associação. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA 



    11. Outra afirmação que, com a máxima vênia, não condiz com os fatos descritos no acórdão recorrido é a de que o acórdão proferido no julgamento da "AC n. 2003.04.01.056466-5/RS - reverteu o indeferimento da execução e, mais, definiu a legitimidade ativa da ADUFRGS em relação à execução da obrigação de fazer, bem como determinou que a obrigação de dar somente poderia ocorrer após o adimplemento da obrigação de fazer". 



    12. Nesse ponto, cumpre transcrever o que consta no acórdão recorrido: "Assim, do julgamento da AC n. 2003.04.01.056466-5/RS, é infactível dessumir-se qualquer definição acerca da ilegitimidade do substituto processual ao manejo da execução ao cumprimento da obrigação de dar e, tampouco, do termo a quo ao manejo de tal execução - ao cumprimento da obrigação de dar. E não poderia ser diferente haja vista os referidos questionamentos não terem sido submetidos à apreciação deste Tribunal por força da AC n. 2003.04.01.056466- 5/RS (CPC, arts. 128 e 460)" (fl. 2.203). 



    13. Portanto, na AC 2003.04.01.056466-5/RS, não houve decisão sobre o termo inicial da prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. NATUREZA DA MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO E AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO CONCRETO 



    14. Como antecipado, o Tribunal a quo entendeu que o termo inicial do prazo prescricional da Execução da obrigação de pagar teria sido postergado por força de Medida Cautelar de protesto ajuizada pela ADUFRGS, em 9.11.2005, quando transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva (2.3.2000). 



    15. O simples deferimento de protesto judicial não contém juízo meritório sobre a obrigação, uma vez que se trata de procedimento não contencioso e meramente conservativo do direito em tese existente. 



    16. Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart, "Na realidade, essas medidas ostentam caráter de clara jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. (...) Em todos estes casos, como se vê, não há propriamente atuação jurisdicional, no sentido de que nenhuma providência se espera do órgão judicial, a não ser o encaminhamento ao requerido da manifestação apresentada pelo autor. Não há, portanto, decisão judicial nestas medidas, de modo que não cabe ao magistrado pronunciar-se sobre a mora, sobre a dívida, sobre o contrato etc". (Curso de processo civil: processo cautelar, Vol. 4, 6ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 300-301). 



    17. Na mesma linha, Humberto Theodoro Júnior afirma que "O protesto não acrescenta nem diminui direitos ao promovente. Apenas conserva ou preserva direitos porventura preexistentes. Não tem feição de litígio e é essencialmente unilateral em seu procedimento. O outro interessado apenas recebe ciência dele". E mais: "Da unilateralidade e não contenciosidade do protesto, interpelação e notificação, decorre a impossibilidade de defesa ou contraprotesto nos autos em que a medida é processada (art. 871). Nem, tampouco, se admite a interposição de recurso contra seu deferimento" (Curso de direito processual civil, Vol. II, Rio de Janeiro, Forense, 2014, pp. 668-670). 



    18. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a cautelar de protesto não faz coisa julgada, uma vez que a sentença homologatória se refere apenas a aspectos formais do processo (REsp 1.315.184/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.8.2012; REsp 69.981/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 14.6.1999, p. 231). 



    19. Ao contrário da compreensão manifestada pelo Tribunal a quo, a decisão proferida na cautelar de protesto (fl. 2.204), em momento algum, apresenta valoração acerca da efetiva existência do direito, e isso se deu em absoluto respeito ao Código de Processo Civil à época vigente. Como visto, não cabe ao julgador analisar o mérito da lide principal na via estreita do protesto. 



    20. De todo modo, somente o protesto ajuizado dentro do prazo prescricional produz eficácia interruptiva (AgRg no REsp 1.442.496/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.5.2014; EDcl no AgRg no REsp 1.283.539/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; REsp 1.248.517/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2011; AgRg no REsp 1.263.731/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.8.2014). JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AUTONOMIA DAS PRETENSÕES E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR DECORRENTES DO MESMO TÍTULO 



    21. Quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer (p. ex. implantar no contracheque dos servidores determinado reajuste) e de pagar (p. ex. efetuar o pagamento das parcelas pretéritas), surgem em tese, no mesmo instante, duas pretensões executórias.



     22. Se o titular do direito reconhecido propõe apenas uma dessas Execuções, essa ação não vai interferir no prazo prescricional da pretensão em relação à qual tenha ficado inerte, por se tratar de pretensões autônomas. 



    23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). 



    24. Com o trânsito em julgado da sentença coletiva - que, além de condenar à obrigação de fazer (in casu, o implemento do reajuste nos contracheques dos servidores), impõe obrigação de pagar quantia certa referente aos valores retroativos -, é possível identificar a presença de interesse coletivo à Execução da obrigação de fazer e de interesses individuais de cada um dos substituídos ao cumprimento de ambas as obrigações. 



    25. Segundo Hugo Nigro Mazzili, "Em matéria de interesses individuais homogêneos e até de interesses coletivos em sentido estrito, o lesado ou seus sucessores poderão promover o cumprimento da parte que lhes diga respeito; se não o fizerem, qualquer colegitimado ativo pode e o Ministério Público deve promovê-lo em benefício do grupo lesado" (A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses, 28ª ed., São Paulo, Saraiva, 2015, p. 622). 



    26. A menos que a sentença transitada em julgado condicione a Execução da obrigação de pagar ao encerramento da Execução da obrigação de fazer (AgRg na ExeMS 7.219/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3.8.2009), não se pode deixar de reconhecer, desde então, a existência de pretensão ao processo de liquidação e Execução (Ação de Cumprimento). 



    27. O que se deve analisar é a existência de prazo prescricional referente à Ação de Cumprimento, a qual abrange liquidação e Execução, necessária para que seja individualizada a situação jurídica do beneficiário da tutela coletiva. Sobre o tema, confira-se voto paradigmático do Ministro Teori Zavascki, no REsp 487.202/RJ. 



    28. Não parece possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva. 



    29. Não se desconhece a existência de precedentes que afirmam que a liquidação é fase do processo de conhecimento, razão pela qual a Execução somente pode ser proposta após o título ser liquidado (p. ex: AgRg no AREsp 600.293/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/2/2015; AgRg no AREsp 214.471/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/2/2013). 



    30. Salvo melhor juízo, contudo, esse entendimento é adequado ao processo individual, mas não à Ação de Cumprimento derivada da condenação genérica em Ação Coletiva, hipótese em que é necessária a instauração de nova demanda para apurar a situação individual de cada um dos substituídos no processo coletivo (REsp 1.27.3643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 4/4/2013; AgRg no AREsp 280.711/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/4/2013; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013; AgRg no AREsp 265.181/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/3/2013; REsp 997.614/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/12/2010). 



    31. Com o trânsito em julgado da condenação genérica, já existe a possibilidade de os beneficiários pleitearem a liquidação da obrigação de pagar referente ao passivo devido, independentemente do adimplemento da obrigação de fazer. A pendência de liquidação ou a propositura de Execução da obrigação de fazer, como já dito anteriormente, em nada interfere no prazo prescricional da Execução subsequente. 



    32. A necessidade de liquidação para o adimplemento do reajuste (obrigação de fazer) não interfere no curso do prazo prescricional da Ação de Cumprimento da obrigação de pagar, notadamente porque as pretensões são autônomas. A rigor, a adoção, ou não, dessa premissa é o que é determinante para a conclusão acerca da controvérsia sob análise. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DE MINHA RELATORIA INDICADOS NO VOTO-VISTA DO E. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 



    33. Diante dos debates realizados na sessão de 21.3.2018, faz-se conveniente acrescentar algumas considerações para refutar parte do judicioso voto-vista apresentado pelo e. Ministro Mauro Campbell Marques, na qual são indicados três precedentes de minha relatoria que supostamente sinalizariam entendimento meu contrário ao reconhecimento da prescrição. 



    34. No que diz respeito ao REsp 1.679.646/RJ, não há similitude fática com a controvérsia destes autos, pois naquela demanda não há qualquer menção à existência de execuções de diferentes espécies de obrigação (de dar e de fazer), e, portanto, se há relação de dependência entre uma e outra, no que diz respeito à contagem do prazo prescricional. Ademais, no aludido precedente apenas se reconheceu que o prazo da prescrição da execução individual não se consumou porque houve tempestiva interrupção pelo ajuizamento de Protesto Judicial pelo Sindicato da categoria. Como se vê, as circunstâncias são completamente distintas da matéria debatida nestes autos. 



    35. Da mesma forma, no REsp 1.694.628/SP apenas consta que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu, em favor dos servidores públicos, a prescrição para a execução individual, sem qualquer explicitação de que o caso concreto envolveria diferentes espécies de execução. Não há, repita-se, qualquer análise no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer interrompa a prescrição para o ajuizamento da execução individual da obrigação de dar, o que afasta a sua aplicabilidade ao caso concreto. 



    36. Finalmente, também no AREsp 1.172.763/RJ reiterou-se apenas a jurisprudência do STJ de que a discussão quanto à legitimidade do Sindicato para promover a execução coletiva obsta a fluência do prazo prescricional para a execução individual, não sendo possível daí extrair-se nenhuma valoração no sentido de que idêntico raciocínio é aplicável a execuções cruzadas (de naturezas distintas, como se dá na obrigação de dar e de fazer). 



    37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9º do Decreto 20.910/1932). 



    38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. 



    39. O que é importante destacar é que, no prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva (2.3.2000), foi iniciada exclusivamente a execução da obrigação de fazer - em outras palavras, é incontroverso que, até 2.3.2005, a execução da obrigação de dar não foi iniciada nem pela entidade associativa (execução coletiva), nem, alternativamente, pelos servidores públicos (execuções individuais). 



    CONCLUSÃO 



    40. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva em 2.3.2000 (fl. 2.201) e o ajuizamento da Execução individual da obrigação de pagar somente em 13.9.2010 (fl. 2.204), afigura-se prescrita a pretensão executória, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal, sem causas interruptivas ou suspensivas. 



    41. Acolhida a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões. 



    42. Recurso Especial provido, declarando-se prescrita a obrigação de pagar quantia certa (REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/6/2019).



    In casu, extrai-se dos autos que a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 15/2/2002 (certidão à e-STJ fl. 125), enquanto que a execução referente às parcelas vencidas somente foi proposta em 19/10/2012 (e-STJ fl. 49), quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. (Documento eletrônico 13, pp. 5 -13). 



    Pois bem. Em relação ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de leg